Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719681-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVAN CARDOSO SOARES MAIA RECORRIDO: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PREJUDICIALIDADE. APRECIAÇÃO CONCOMITANTE. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADEQUADO. 1. Nos termos do §4o do art. 50 do Código Civil, mesmo se comprovada a existência de grupo econômico, na hipótese de não haver prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, não se autoriza a desconsideração da personalidade para se alcançar patrimônio de pessoa jurídica que não figurou no contrato. 2. Recurso de ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (PJe 0719702-84.2021.8.07.0000) conhecido e provido. Recurso de IVAN CARDOSO SOARES MAIA (PJe 0719681-11.2021.8.07.0000) conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232 e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID Num. 31022144 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Ressalte-se que “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232 e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017